Tribunal: STF
Processo: Rcl 56577
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Garantia da autoridade de precedente firmado na sistemática da repercussão geral. 4. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.